Tribunal: TJSP
Processo: 2053397-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Abertura de crédito em conta-corrente. Perícia contábil deferida. Desnecessidade desta. Instituição financeira que apenas discutiu questões jurídicas. Admissão da situação de fato, como a liberdade na estipulação da taxa de juros e a contagem capitalizada destes. Possibilidade de apuração do que for reconhecido em favor do correntista, em liquidação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Abertura de crédito em conta-corrente. Perícia contábil deferida. Desnecessidade desta. Instituição financeira que apenas discutiu questões jurídicas. Admissão da situação de fato, como a liberdade na estipulação da taxa de juros e a contagem capitalizada destes. Possibilidade de apuração do que for reconhecido em favor do correntista, em liquidação de sentença. RECURSO PROVIDO.